Tribunal: TJDFT
Processo: 0751703-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. PROVIMENTO. CORREGEDORIA. VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Provimento número 13, de 9 de outubro de 2012, da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, dispõe sobre o arquivamento sem baixa das Execuções Fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. O Provimento número 47, de 22 de janeiro de 2020, atualiza monetariamente o valor estipulado pelo Provimento supracitado para R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
3. A possibilidade de arquivamento sem baixa da Execução Fiscal deve ser analisada ao se confrontar o valor limite estabelecido pelo Provimento com o valor atualizado da causa da Execução Fiscal, sob pena de se penalizar de forma exacerbada o exequente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.